Tribunal: TJMT
Processo: 0019699-82.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019699-82.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAILSON MATOS DA COSTA (APELADO), JAILSON MATOS DA COSTA - CPF: 036.666.903-60 (APELADO), MEDFARMA (VÍTIMA), JOSE SANDRO MEDRADO LUZ - CPF: 207.333.561-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR ÍNFIMO (R$ 200,00) – MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE – INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO PROVIDO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem como o dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude consistente em solicitar recargas de celular sem intenção de pagamento, impõe-se a condenação do réu nas sanções do art. 171,
caput
, do Código Penal.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha presencial e as circunstâncias do fato.

Embora configurado o crime de estelionato, aplica-se o princípio da insignificância quando presentes cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, o valor do prejuízo (R$ 200,00) representa quantia ínfima, inferior a 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não havendo registro de reiteração delitiva ou circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade da conduta, o que autoriza a aplicação do princípio da bagatela.

Recurso provido para reconhecer a prática do crime de estelionato, com aplicação do princípio da insignificância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0013116-26.2019.8.11.0002, que absolveu JAILSON MATOS DA COSTA da imputação do crime de estelionato (art. 171,
caput,
do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2011, por volta das 20h10min, no estabelecimento comercial denominado Medfarma, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, bairro Vista Alegre, em Cuiabá/MT, o denunciado obteve para si vantagem ilícita, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em prejuízo da vítima José Sandro Medrano Luz, induzindo-o em erro mediante astúcia.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado chegou em sua residência, oportunidade em que sua esposa lhe disse que alguém não identificado entrou em contato relatando que haviam sido sorteados na promoção "recarga premiada do Faustão" e ganhado um automóvel Citroen e R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Diante disso, o acusado entrou em contato com o telefone indicado (85-99729-4683) e foi orientado a efetuar recargas, dirigindo-se à farmácia Medfarma, onde realizou duas recargas de R$ 100,00 (cem reais) cada, com dolo ab initio, pois não possuía dinheiro para pagamento. Quando solicitou a terceira recarga no valor de R$ 100,00 (cem reais), o representante da vítima requereu que pagasse as duas recargas já efetuadas, momento em que o denunciado empreendeu fuga, deixando a empresa em prejuízo.

Recebida a denúncia em 17/07/2017, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública. Após manifestação favorável do Ministério Público quanto à suspensão condicional do processo, em audiência, a defesa manifestou desinteresse na obtenção do benefício, sendo determinado o prosseguimento do feito.

Durante a instrução processual, foram ouvidos a vítima José Sandro Medrano Luz e a testemunha Juramir Eustáquio Salvadoro, além do interrogatório do acusado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nas penas do art. 171,
caput
, c/c art. 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, bem como a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de um salário mínimo.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, alegando ausência de prova do elemento subjetivo do tipo penal, e subsidiariamente, o afastamento do concurso formal de crimes e da indenização por danos.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia prova suficiente para a condenação, especialmente quanto ao dolo específico do agente.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que as provas produzidas nos autos, especialmente a palavra da vítima, comprovam a autoria e a materialidade do crime, requerendo a condenação do apelado nos termos da exordial acusatória. Além disso, pugnou pela fixação de valores para reparação de danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requereu o desprovimento do recurso ministerial, sustentando a insuficiência probatória quanto ao dolo específico do agente. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento do concurso formal de crimes e da indenização por danos.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 311210863)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO. ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. DÚVIDAS QUANTO AO DOLO DO AGENTE. CARÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS E CONVINCENTES ACERCA DA FINALIDADE DE OBTER LUCRO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu o réu JAILSON MATOS DA COSTA da imputação do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que as provas produzidas nos autos, especialmente a palavra da vítima, comprovam a autoria e a materialidade do crime, requerendo a condenação do apelado nos termos da exordial acusatória. Pugna, ainda, pela fixação de valores para reparação de danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, sustentando a ausência de prova do elemento subjetivo do tipo penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que há dúvidas quanto ao dolo do agente.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso merece provimento, ainda que com resultado prático semelhante ao da sentença absolutória.

Segundo consta dos autos, no dia 11 de outubro de 2011, por volta das 20h10min, no estabelecimento comercial denominado Medfarma, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, bairro Vista Alegre, em Cuiabá/MT, o apelado teria obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, consistente no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), induzindo a vítima José Sandro Medrano Luz em erro, mediante astúcia.

Consta que o apelado solicitou à vítima que realizasse duas recargas de celular no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada e, após a efetivação das recargas, quando solicitou uma terceira recarga, foi informado pelo proprietário do estabelecimento que deveria pagar pelas recargas já realizadas, momento em que empreendeu fuga sem efetuar o pagamento.

A
materialidade do delito
está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 75937894, págs. 11/12) e auto de apreensão (ID 75937894, pág. 16), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à
autoria
, a prova é igualmente robusta. A vítima José Sandro Medrano Luz, em juízo, confirmou que o apelado solicitou recargas de celular e, quando cobrado pelo pagamento, saiu correndo do estabelecimento sem pagar. Declarou que não recuperou o valor das recargas realizadas.

A
testemunha Juramir Eustáquio Salvadoro
, funcionário do estabelecimento, confirmou que viu quando o apelado saiu correndo da farmácia, tendo sido informado pelo proprietário que ele havia solicitado recargas de celular e fugido sem pagar.

O
próprio apelado
, em seu interrogatório judicial, não negou ter solicitado as recargas e saído do estabelecimento sem pagar, apenas apresentou versão diversa quanto às circunstâncias, alegando que havia perguntado se poderia pagar com cartão de crédito, o que teria sido inicialmente aceito e depois recusado pelo proprietário, que o teria ameaçado, motivando sua fuga.

Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de prova dos autos. A vítima não mencionou qualquer discussão sobre forma de pagamento, tampouco há qualquer elemento que corrobore a alegação de ameaça.

Ademais, o contexto fático revela que o apelado agiu com dolo específico de obter vantagem ilícita. Segundo a denúncia, ele teria sido vítima de um golpe conhecido como "recarga premiada do Faustão", em que foi informado que havia ganhado um automóvel e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas para receber o prêmio precisaria efetuar recargas de celular. Mesmo sabendo que não possuía dinheiro para pagar pelas recargas, dirigiu-se ao estabelecimento comercial e solicitou os serviços, empreendendo fuga quando cobrado.

Tal conduta configura, sem dúvida, o crime de estelionato, pois o apelado, mediante fraude, obteve vantagem ilícita (recargas de celular) em prejuízo alheio (estabelecimento comercial), com dolo específico de não efetuar o pagamento.

Entretanto, embora configurado o crime, entendo que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, considerando o valor do prejuízo e as circunstâncias do fato.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a aplicabilidade do princípio da insignificância quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, o valor do prejuízo (R$ 200,00) representa quantia ínfima, inferior a 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos (2011), não havendo registro de reiteração delitiva ou circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o próprio apelado foi vítima de um golpe, o que, embora não afaste o dolo de sua conduta, reduz significativamente sua reprovabilidade.

Assim, embora configurado o crime de estelionato, entendo que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, considerando o valor do prejuízo e as circunstâncias do fato.

Quanto ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos, resta prejudicado diante da aplicação do princípio da insignificância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reconhecer a prática do crime de estelionato pelo apelado JAILSON MATOS DA COSTA, aplicando-se, contudo, o princípio da insignificância, o que conduz ao mesmo resultado prático da sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025